Tribunal: TJDFT
Processo: 0746989-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em razão da suposta prática de tentativa de homicídio, nos termos do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. A Defesa sustenta ausência de requisitos para a custódia preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente se fundamenta na garantia da ordem pública, conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela utilização de um tijolo ou pedra, que não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do paciente, haja vista que foi atingida na região da cabeça, além da continuidade das agressões quando já estava caída no chão e indefesa.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, bons antecedentes e profissão definida, não são suficientes para afastar a custódia preventiva, uma vez que estão presentes os requisitos legais para sua manutenção.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, devido à gravidade dos delitos imputados ao paciente e ao risco de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, incisos I e VIII; 14, inciso II; 147, caput. Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o; 310, inciso II; 312; 313, inciso I; 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10/11/2022; Acórdão 1627850, 07309779320228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/10/2022.